Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746000-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MONICA RENATA DA TRINDADE MEIRA HENRIQUES D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT1, de 20 de junho de 2013, e seu § 1o, o recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise do feito, verifica-se que a guia acostada ao ID 51682038 faz referência a um recurso de agravo de instrumento, com data de vencimento para o dia 3/1/2022. Ocorre que o presente feito se trata de uma apelação protocolada em 14/8/2023, o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se o recorrente para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, apresente a GRU adequadamente gerada ao tempo da interposição do recurso, com o respectivo comprovante de pagamento, ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.